Tribunal: TJBA
Processo: 8028902-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028902-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA GIANNINI MARQUES DOBLER, THAIS SILVEIRA ARAUJO

APELADO: CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA GIANNINI MARQUES DOBLER, THAIS SILVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte em face de acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, em demanda envolvendo a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia.

2. O embargante sustentou omissões no acórdão quanto à observância da anterioridade nonagesimal, à aplicabilidade do princípio da anterioridade anual, à cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FCP), bem como sobre eventual direito à compensação, creditamento ou restituição dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à aplicação das anterioridades anual e nonagesimal na exigência do ICMS-DIFAL instituído pela LC nº 190/2022; (ii) à legalidade da cobrança da contribuição ao FCP no período contestado; e (iii) ao eventual direito de restituição, compensação ou creditamento dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado abordou expressamente a anterioridade nonagesimal e afastou a necessidade de observância da anterioridade anual, diante da natureza normativa da LC nº 190/2022, em consonância com a decisão do STF nas ADI 7.066, 7.070 e 7.078.

5. A cobrança do FCP está vinculada à própria exigência do ICMS-DIFAL, sendo afastada nos períodos em que reconhecida a ilegitimidade da cobrança do diferencial.

6. A pretensão de restituição, compensação ou creditamento depende da prova de recolhimento indevido, não sendo necessária a análise no acórdão impugnado, que não enfrentou controvérsia fática específica sobre tais valores.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre todos os argumentos apresentados, bastando a presença de fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

8. Diante da ausência de vício no julgado e do caráter protelatório do recurso, possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mediante advertência.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8028902-37.2022.8.05.0001, em que figura como embargante,
CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
, e embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.